Tribunal: CARF
Processo: 13894.721096/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento de multa por atraso na entrega da GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2. CONFISCO.
A multa aplicada guarda conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar em confisco.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.721096/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
BAR E MERCEARIA SUZAN FLOR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA.
DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento
de multa por atraso na entrega da GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2.
CONFISCO.
A multa aplicada guarda conformidade com a legislação de regência, portanto
não há que se falar em confisco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.721096/2015-62
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.721096/2015-62

Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) em relação às quais o autuado apresentou
impugnação, alegando que houve mudança no critério jurídico de interpretação, devendo ser
observado o preconiza o art. 146 do CTN; a denúncia espontânea da infração; a falta de
intimação prévia ao lançamento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual
pretende sejam novamente apreciadas as alegações já submetidas à apreciação da primeira
instância, acrescentando que por se empresa optante pelo regime tributário do Simples Nacional
faz jus ao privilégio da fiscalização orientada com dupla visita anterior ao lançamento e que as
multas lançadas têm efeito confiscatório, devendo por isso ser afastadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.721096/2015-62

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
Da alteração do critério jurídico de interpretação
O recorrente alega que houve mudança no critério jurídico de interpretação
quando da aplicação da penalidade, devendo ser observado o preconiza o art. 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma
que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério,
pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo
incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu
antes, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de
gerenciamento e controle administrativos a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Alega ainda que o Manual vigente da GIFP/SEFIP 8.4 traz disciplina
contraditória, pois assim estabelece:
“12 - PENALIDADES Estão sujeitas a penalidades as seguintes situações:
• Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212,
de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência
Social, observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de
25 de fevereiro de 2005.
A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a denúncia
espontânea, afastando a aplicação das penalidades previstas na legislação
citada.”
Entretanto, consta no referido Manual a seguinte informação: “Atualização:
10/2008”. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.721096/2015-62

partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ou seja, em
data posterior à publicação da última versão do Manual. Nota-se que o próprio dispositivo citado
do Manual prevê que “Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de
julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência Social, observado o disposto
na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005.”, dispositivo este que
resguardou a aplicação da multa que se discute nos autos.
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação
da infração, constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse
entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o
138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que “Caso haja denúncia
espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo
dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei). Como já
colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Além disso, o
art. 476, II, da mesma instrução Normativa prevê expressa e especificamente a aplicação da
multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art. 472 trata de regra geral,
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.721096/2015-62

aplicável às situações em que é possível a caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata
especificamente da multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Dessa forma, a alegação não procede.
Da necessidade de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com
base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco
já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
O recorrente invoca a aplicação da Súmula 410 do STJ (que não possui efeito
vinculante), segundo a qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
Além de não ter efeito vinculante, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, cabe aqui a
aplicação da Súmula CARF no 2, esta sim de observância obrigatória por todos os membros
desse Colegiado, segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Microempresas e empresas de pequeno porte – fiscalização orientadora - dupla visita
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à legislação, em
especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, que trata da fiscalização orientadora
para microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à fiscalização em
relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e
ocupação do solo. Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo
fiscal relativo a tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que o
critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu descumprimento quando relativa às
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.721096/2015-62

matérias previstas no caput do dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo.
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na aplicação da penalidade -
Confisco
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento
inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito tributário
tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital